Tribunal: TJES
Processo: 0000078-59.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000078-59.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDELL ANDRADE RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000078-59.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDELL ANDRADE RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO CABRAL PINTO - RJ203955-A, PETERSON SILVEIRA DE REZENDE - RJ208444-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DO FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFISSÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por WENDELL ANDRADE RODRIGUES contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), bem como pelo crime do artigo 12 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), aplicando-lhe pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa requer, preliminarmente, a absolvição do apelante por nulidade do flagrante devido à alegada entrada ilegal no domicílio e ausência de investigação prévia. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de tráfico para uso (art. 28 da Lei 11.343/06), a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), a absorção do delito do artigo 12 da Lei 10.826/03, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e a fixação da pena em seu patamar mínimo, considerando primariedade, ausência de maus antecedentes e atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no flagrante por suposta violação de domicílio e ausência de investigação prévia; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal, bem como a aplicação do tráfico privilegiado; e (iii) analisar a viabilidade de reconhecimento da atenuante da confissão e a consequente fixação da pena no patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade por violação de domicílio: As provas carreadas aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares em ambas as esferas (policial e judicial), são coesas e coerentes, demonstrando que a entrada na residência do apelante foi precedida de fundada suspeita. Houve uma denúncia anônima detalhada sobre o tráfico de drogas e posse de arma de fogo pelo apelante. Após observação do imóvel, os policiais visualizaram o apelante dispensando uma sacola com drogas e tentando fugir, sendo abordado e confessando a existência de mais ilícitos na residência. A entrada foi franqueada pela mãe do apelante. Tal contexto fático se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que valida o ingresso em domicílio alheio quando há fundadas razões (justa causa) que sinalizem a ocorrência de crime em seu interior, conforme AgRg no HC n. 918.445/SC. Os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e corroborados por outros elementos probatórios, são considerados idôneos. 4. Impossibilidade de desclassificação para uso e afastamento do tráfico privilegiado: A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas por auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de constatação de substância entorpecente e laudo toxicológico. A quantidade de droga apreendida (25 gramas de crack, que poderiam render aproximadamente 250 pedras para comercialização), juntamente com a apreensão de balança de precisão e arma de fogo, indica claramente a finalidade de traficância e afasta a tese de uso pessoal. A presença de petrechos característicos do tráfico e o envolvimento com arma de fogo no mesmo contexto delitivo afastam a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06), conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg nos EDcl no HC n. 895.639/SP). 5. Não reconhecimento da atenuante da confissão e manutenção da pena: A confissão do apelante foi parcial, uma vez que ele assumiu a propriedade da droga e da arma, mas alegou que seriam para consumo próprio, o que não corresponde à dinâmica dos fatos e demais provas. Tal confissão parcial não se coaduna com o previsto na Súmula 630 do STJ para fins de reconhecimento da atenuante. As circunstâncias judiciais do caso concreto, analisadas na sentença, não foram integralmente favoráveis ao apelante, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WENDELL ANDRADE RODRIGUES,
contra a r. sentença proferida que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c Art. 40, inciso IV da Lei 11.343/06, aplicando ao mesmo a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena sendo FECHADO.

A defesa de WENDELL requer, preliminarmente, absolvição do apelante, alegando, em síntese, que o flagrante é nulo ante a entrada de forma ilegal no domicílio.

Requer, ainda, a defesa, a nulidade ante a ausência de investigação prévia, a fim de embasar a denúncia anônima.

Subsidiariamente, requer a defesa que seja desclassificado o delito do artigo 33 da Lei 11.343/06, para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em caso de não acolhimento dos pleitos formulados, pugna a defesa que seja aplicado o parágrafo 4°, do artigo 33 da Lei 11.343/06, e a consequente absorção do delito do artigo 12 da Lei 10.826/03, sendo aplicada a máxima fração redutora, com substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos e regime inicial menos gravoso.

Por derradeiro, pugna a defesa pela fixação da pena do apelante em seu patamar mínimo, devendo ser levado em conta a primariedade e ausência de maus antecedentes do apelante, bem como a atenuante da confissão.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial, pela 3ª Procuradora de Justiça Criminal EDWIGES DIAS, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000078-59.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDELL ANDRADE RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO CABRAL PINTO - RJ203955-A, PETERSON SILVEIRA DE REZENDE - RJ208444-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] Noticia o inquérito policial que no dia 12 de novembro de 2024, por volta de 18h45min, no Distrito de Ponte do Itabapoana, nesta Comarca, o denunciado Wendell Andrade Rodrigues, de forma livre e consciente, mantinha em sua residência para a venda 03 (três) pedras de crack e uma balança de precisão, bem como possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência.

Conforme se depreende, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a Polícia Militar (PMES) ao realizar patrulhamento tático recebeu denúncia de que no Distrito de Ponte do Itabapoana, o denunciado, pertencente a facção criminosa TCP (terceiro comando puro) estaria portando arma de fogo e ameaçando moradores.

Diante dessa situação, a guarnição da Polícia Militar se deslocou ao citado distrito e realizaram um cerco na residência do denunciado. Ao perceber que a polícia estava no local, o denunciado empreendeu fuga, pulando os muros das residências vizinhas, e dispensou uma sacola branca no trajeto.

Ato seguinte, quando os policiais lograram êxito na abordagem, recolheram a sacola branca por ele descartada e localizaram em seu interior uma porção de crack. O acusado assumiu a propriedade da droga e admitiu que dentro de sua residência havia outros ilícitos. Diante de tais informações, na companhia no denunciado deslocaram-se até sua residência, assim, após autorização da mãe do mesmo de nome Claudia, foi realizada revista na residência e encontrada no quarto de Wendell, dentro de uma sapateira, duas porções de crack, 01 balança de precisão e 01 revólver calibre 22 com sete munições intactas do mesmo calibre, além de uma espingarda de pressão que estava por cima da sapateira.

A materialidade delitiva encontra-se robustecida no auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e auto de constatação de substância entorpecente

II - DA CAPITULAÇÃO

Sendo assim, ao impulso dessas considerações, WENDELL ANDRADE RODRIGUES incorreu na prática do crime tipificado no art. 33, caput da lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03 [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
WENDELL ANDRADE RODRIGUES,
condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c Art. 40, inciso IV da Lei 11.343/06, aplicando ao mesmo a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena sendo FECHADO.

Antes de analisar os pleitos defensivos, é necessário colacionar alguns depoimentos para melhor compreensão dos fatos:

[...] DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, ESTA EQUIPE FORÇA TÁTICA, A BORDO DA RP 4947, COMPOSTA PELO SARGENTO PEIXOTO, SOLDADO SIDNEY E SOLDADO LEMOS, JUNTAMENTE COM A RP 5020, COMPOSTA PELO SARGENTO GOMES, SOLDADO RAMOS SOLDADO LUAN E SOLDADO STURIÃO, RECEBEU INFORMAÇÕES DE UM POPULAR QUE NOS SOLICITOU ANONIMATO, COM MEDO DE SOFRER REPRESÁLIAS, RELATANDO QUE NO DISTRITO DE PONTE DO ITABAPOANA, MIMOSO DO SUL, NO MORRO, POR CIMA DA IGREJA CATÓLICA, NA RUA JAIME NOGUEIRA, EM UMA CASA AZUL DE TELHA COLONIAL DE JANELA E PORTA BRANCA, WENDEL, PERTENCENTE A FACÇÃO CRIMINOSA TCP, ¿TERCEIRO COMANDO PURO¿, ESTARIA PORTANDO ARMA DE FOGO, INCLUSIVE ARMA LONGA E AMEAÇANDO MORADORES DA LOCALIDADE, QUE WENDEL RESIDE NO LOCAL E REALIZA O TRÁFICO DE DROGAS SOB O COMANDO DE "BEN 10" LÍDER DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO, SENDO QUE “BEN 10”, É APONTADO COMO MANDANTE DO HOMICÍDIO QUE OCORREU NO MUNICÍPIO DE APIACÁ HÁ POUCO TEMPO, EM VIRTUDE DA GUERRA DO TRÁFICO DE DROGAS, E TAMBÉM COMANDA O TRÁFICO NAS LOCALIDADES DE SANTO EDUARDO, PONTE DO ITABAPOANA E APIACÁ. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, AS EQUIPES PROSSEGUIRAM EM PATRULHAMENTO TÁTICO PARA O LOCAL DENUNCIADO, QUE UMA VIATURA, RP 4947, REALIZOU O CERCO POLICIAL, NA RUA ATRÁS DA RESIDÊNCIA DENUNCIADA, E A OUTRA VIATURA, RP 5020, PROSSEGUIU À RUA JAIME NOGUEIRA, FRENTE DA RESIDÊNCIA, ENDEREÇO DA DENÚNCIA, MOMENTO QUE FOI VISUALIZADO UM INDIVÍDUO MORENO, DE CAMISA BRANCA E BERMUDA CINZA, QUE AO PERCEBER A VIATURA POLICIAL, DISPENSOU UMA SACOLA BRANCA, POSTERIORMENTE ARRECADADO PELO SOLDADO RAMOS, E CONSTATADO UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A CRACK, EMPREENDENDO FUGA PULANDO OS MUROS DAS RESIDÊNCIAS VIZINHAS, QUE DE IMEDIATO FOI FEITO CONTATO VIA RÁDIO COM A EQUIPE QUE ESTAVA REALIZANDO O CERCO POLICIAL NA RUA DOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA, QUE LOGRARAM ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO WENDELL ANDRADE RODRIGUES, QUE FOI REALIZADO A BUSCA PESSOAL PELO SOLDADO SIDNEY, PORÉM NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, FOI PERGUNTADO SOBRE O ENTORPECENTE NA SACOLA BRANCA DISPENSADA, QUE WENDEL ASSUMIU A PROPRIEDADE DO MATERIAL, MOMENTO QUE FOI DETIDO E INFORMADO SOBRE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, QUE PERGUNTADO SOBRE A EXISTÊNCIA DE MAIS ALGUM ILÍCITO NA CASA, WENDELL RESPONDEU QUE TERIA UM REVOLVER, DROGAS, UMA ESPINGARDA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. MEDIANTE AS INFORMAÇÕES DE WENDELL, AS EQUIPES PROSSEGUIRAM JUNTAMENTE COM ELE ATÉ À SUA RESIDÊNCIA, QUE FOI REALIZADO CONTATO COM A MÃE DE WENDELL, A SENHORA CLÁUDIA OLIVEIRA ANDRADE, A QUAL ESTAVA COM A FILHA DE WENDELL, SOFIA DE 3 ANOS, E SEU FILHO, IRMÃO DE WENDELL, O MENOR WILIAN ANDRADE RODRIGUES DE 17 ANOS, E TAMBÉM A ESPOSA DE WENDELL, FABIANA FÉLIX FLORÊNCIO, QUE A SRA. CLÁUDIA FOI INFORMADA SOBRE O MATERIAL ILÍCITO QUE WENDELL ESTAVA GUARDANDO NA CASA, MOMENTO QUE CLÁUDIA FRANQUEOU A ENTRADA NA RESIDÊNCIA, SENDO ARRECADADO PELO SOLDADO LUAN, NO QUARTO DE WENDEL, DENTRO DE UMA SAPATEIRA, DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK, 1 BALANÇA DE PRECISÃO E 1 REVÓLVER CAL.22, MARCA ROSSI, NUMERAÇÃO A945801, INOX, CAPACIDADE PARA SETE MUNIÇÕES E MUNICIADO COM SETE MUNIÇÕES INTACTAS DO MESMO CALIBRE, E POR CIMA DA SAPATEIRA UMA ESPINGARDA PRESSÃO. DIANTE DOS FATOS, O SUSPEITO FOI CONDUZIDO NO COMPARTIMENTO DE CONDUÇÃO DE PRESO DA VIATURA COM O USO DE ALGEMAS, DEVIDO FUNDADO RECEIO DE FUGA BEM COMO PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA, SENDO APRESENTADO A AUTORIDADE POLICIAL JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO NA 7 DELEGACIA REGIONAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, QUE FOI APRESENTADO SEM LESÕES OU SINAIS DE MAUS TRATOS POR PARTE DOS MILITARES. INFORMO QUE O ENTORPECENTE APREENDIDO, FOI PESADO NA SEDE DA DELEGACIA E TOTALIZOU 25 GRAMAS, QUE DEVIDAMENTE FRACIONADA COMUMENTE RENDERIA APROXIMADAMENTE 250 PEDRAS DA MESMA SUBSTÂNCIA, FORMA QUE SÃO COMERCIALIZADAS, O REVÓLVER FOI MANUSEADO EM LOCAL SEGURO, SENDO CONSTATADO SUA CAPACIDADE DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. QUE O DECLARANTE CONFIRMA QUE PARTICIPOU DA OCORRÊNCIA, SENDO QUE O PRÓPRIO WENDELL INDICOU ONDE O MATERIAL ESTARIA ESCONDIDO E QUE O DECLARANTE ARRECADOU NO QUARTO DE WENDELL DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK, 1 BALANÇA DE PRECISÃO E 1 REVÓLVER CAL.22, MARCA ROSSI, NUMERAÇÃO A945801, INOX, CAPACIDADE PARA SETE MUNIÇÕES E MUNICIADO COM SETE MUNIÇÕES INTACTAS DO MESMO CALIBRE, E POR CIMA DA SAPATEIRA UMA ESPINGARDA DE PRESSÃO [...] (Depoimento de Luan dos Santos Casadinho, Policial Militar, em esfera policial).

[...] que se recorda dos fatos; que receberam denúncias de que Wendell estaria traficando e ostentando arma de fogo no local, que pertencia à facção conhecida como Terceiro Comando Puro, e que estariam em “guerra” por isso ostentava arma de fogo no local; diante de tal narrativa se dirigiram ao local indicado na denúncia; chegando ao local, estavam em duas viaturas; diante da existência de uma rua de baixo e de uma rua de cima; uma das viaturas foi para a rua de cima que era na frente da casa indicada, e a outra viatura ficou na rua de baixo; a viatura que se dirigiu à rua de cima visualizou o indivíduo, ao chegar próximo à residência; visualizaram ainda o momento em que ele dispensou uma sacola, tendo empreendido fuga; no momento da fuga a viatura que estava na rua de baixo abordou o Wendell; que seu colega visualizou o momento em que a sacola com drogas foi dispensada; ao realizar a abordagem do réu; os militares questionaram o mesmo sobre as drogas, tendo o mesmo assumido a propriedade das drogas dispensadas; os militares questionaram ainda sobre a existência de mais drogas dentro do imóvel, sendo que Wendell indicou que em uma sapateira dentro do quarto tinha mais entorpecentes, arma de fogo e balança de precisão; sendo que a entrada dos militares na residência foi autorizada pela mãe de Wendell; segundo informações obtidas, Wendell faz parte do Terceiro Comando Puro [...] (Depoimento de Luan dos Santos Casadinho, Policial Militar, em esfera judicial).

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas com a entrada dos policiais militares na residência deste, alegando, em síntese, que entraram sem ordem judicial e sem investigação prévia.

Com relação à alegação de invasão de domicílio, diante dos depoimentos mencionados, verifico que não merece êxito, isto porque, ainda que a defesa alegue nulidade do flagrante, não é o que se extrai dos autos.

Inclusive pelos depoimentos, tanto em esfera policial quanto judicial, há coesão e coerência, não restando dúvidas sobre todo o caminho percorrido até o momento flagrancial, não sendo gerada, dessa forma, a pretendida nulidade em razão de violação de domicílio, tampouco desnecessidade de adentrar no imóvel em que estava a droga.

Isso porque, as informações que foram passadas aos policiais, indicaram com precisão que o apelante é conhecido como traficante, além de sua exata localização, sendo que as informações também davam conta de que o apelante estava ostentando arma de fogo; após o recebimento das informações efetuaram cuidadosa observação do imóvel indicado e, justamente em virtude de tal observação, puderam visualizar o momento em que o apelante dispensou uma sacola suspeita do lado de fora do imóvel, e em seguida tentou empreender fuga, momento em que os policiais constataram que dentro da sacola que foi dispensada havia drogas.

Entendimento que coaduna perfeitamente ao que entende o STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).

No caso dos autos, a situação observada pelos policiais autorizava a realização da diligência policial, haja vista que, após informações de que a referida residência servia de local para armazenamento de drogas, os policiais passaram a realizar campana no local, oportunidade em que avistaram o réu no momento de suposta realização de mercancia ilegal, que foi abordado pela equipe e, segundo consta nos relatos policiais e registros do Boletim de Ocorrência, ao ser indagado, informou haver dentro da residência 767g de cocaína, R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) em espécie, arma de fogo e munições de variados calibres.

Resguardados os limites cognitivos da ação mandamental (e seu recurso), vislumbra-se que a incursão dos policiais na residência foi precedida de fundadas razões quanto à ocorrência de flagrante delito no local, não se constatando ilegalidade patente que resulte na anulação das provas arrecadadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal - CPP, resguardada a possibilidade de discussão aprofundada da matéria perante o Juízo processante.

Nessa toada, tendo a Corte estadual concluído pela higidez da atuação policial, rechaçando as aventadas irregularidades a partir da moldura fático-probatória delineada, inviável a desconstituição da conjuntura estabelecida no aresto impugnado, por tal providência demandar exame aprofundado de fatos e provas dos autos.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, especialmente a partir da periculosidade do agente, que se extrai da quantidade da droga - 767g de cocaína -, bem como dos petrechos e utensílios apreendidos (balança de precisão, arma de fogo e munições de calibres diversos).

Sublinhado, sobretudo, a vultosa quantia monetária encontrada pelos policiais - R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), a indicar elevada movimentação financeira naquele ponto de venda de droga, indício de que o acusado é contumaz na prática criminosa, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 918.445/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública, são considerados provas idôneas, quando coerentes com outros elementos probatórios, como no presente caso.

Por todo o exposto, não merece acolhimento o pleito formulado.

Ultrapassada a preliminar aventada, passo à análise dos demais pedidos.

A defesa do apelante WENDELL requer a desclassificação do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Conforme trazido aos autos, não resta dúvida sobre a autoria e a materialidade, com relação ao apelante na figura típica do art. 33, da Lei 11.343/06, isto porque, os policiais que atenderam a ocorrência foram assertivos quando dos seus depoimentos, ao descrever a conduta típica do apelante.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado n.º 56264544, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e também pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente, estando todos esses documentos acostados no ID 13317014; e pelo Laudo Toxicológico n.º 8897/2024.

Ao presenciarem o ato do apelante de arremessar a sacola para fora de casa, os policiais militares resgataram a mencionada sacola, que continha drogas em seu interior.

Em decorrência de tal fato, os policiais adentraram no imóvel, após autorização da mãe de Wendell, sendo que o apelante, ao ser questionado sobre se haveria mais drogas na residência, este afirmou que, em uma sapateira em seu quarto, havia mais drogas, arma e uma balança de precisão.

Merece destaque o fato de que a quantidade de drogas apreendidas, quando desmembradas, atingem quantidade significativa conforme descrito pelos policiais que atenderam a ocorrência.

[...]
O ENTORPECENTE APREENDIDO, FOI PESADO NA SEDE DA DELEGACIA E TOTALIZOU 25 GRAMAS, QUE DEVIDAMENTE FRACIONADA COMUMENTE RENDERIA APROXIMADAMENTE 250 PEDRAS DA MESMA SUBSTÂNCIA, FORMA QUE SÃO COMERCIALIZADAS
[...]
(Depoimento de Luan dos Santos Casadinho, Policial Militar, em esfera policial).

Portanto, não resta como prosperar o pedido de desclassificação, formulado pela defesa.

Em relação ao pedido sobre a aplicação do tráfico privilegiado, em que a defesa alega ser o apelante merecedor de referida benesse, é necessário frisar que foi apreendida arma de fogo, bem como balança de precisão, além das drogas.

Destaco, ainda, que na oportunidade de realização de desmembramento, as drogas gerariam mais de duzentas pedras para revenda.

O STJ possui entendimento de que o tráfico privilegiado deve ser afastado, quando existirem elementos concretos que demonstrem o envolvimento contínuo do agente com a prática criminosa, como se deu no presente caso.

Ocorre que, em análise aos autos, não é possível acolher o pleito, tendo em vista que foram encontrados petrechos característicos de traficância, afastando assim, a aplicação do tráfico privilegiado, conforme entendimento sedimentado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o réu se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se o fato de o acusado encontrar-se na posse de munição, o que levou a sua condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições (AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024)
.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 895.639/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.)(grifo nosso)

Por fim, com relação ao pedido de fixação da pena imposta a WENDELL em patamar mínimo legal, destaco que não é possível considerar a atenuante da confissão.

Analisando detalhadamente os autos, é possível verificar que a confissão foi feita de forma parcial, tendo em vista que o apelante apenas assumiu que a arma e também as drogas eram de sua propriedade, para consumo próprio.

Tal situação fática vai de encontro ao entendimento do STJ, previsto na Súmula 630, não sendo possível assim reconhecer a atenuante da confissão.

Com relação às demais circunstâncias judiciais, verifico que nem todas foram favoráveis ao apelante, tornando, dessa forma, impossível a aplicação de pena-base em patamar mínimo legal.

Em análise aos autos, verifico que a sentença proferida levou em conta todas as nuances do caso concreto.

Portanto, não merece acolhimento o referido pleito.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)